Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716686-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LUZANIRA DE SOUZA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 25913015) interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. em face de LUZANIRA DE SOUZA CAMPOS ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento provisório de sentença número 0703150-23.2021.8.07.0007, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa cominatória, tornando o valor fixo na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos (ID 89542647 na origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença provisório referente à astreinte, no qual a parte executada alega que a multa somente pode ser exigida após a confirmação da sentença e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo, consoante Tese 743 do STJ. Aponta que no caso concreto não houve o julgamento do recurso de apelação e que a execução da multa deve ser indeferida. Discorre ainda que não consta nos autos prova do descumprimento da obrigação de fazer. Além disso, alega a inexequibilidade do título, possibilidade de redução do valor da multa de ofício e a litigância de má-fé. A parte exequente se manifestou no id. 87898432. É o relato necessário. Decido. O presente cumprimento de sentença tem por fundamento o art. 525, § 1o do CPC. No caso em tela, entendo que a impugnação deve ser rejeitada parcialmente, tendo em vista que, em consulta ao sítio deste E.TJDFT, verifico que o recurso de apelação foi rejeitado, conforme certidão de julgamento da 10a Sessão Ordinária da 3a Turma Civel. O recurso interposto pela ora executada foi conhecido e negado provimento unânime, confirmando-se a sentença. Todavia, entendo que deve haver a apreciação da alegação do cumprimento da obrigação de fazer e a redução do seu valor. No caso em tela, a obrigação de fazer se trata do custeio de todos os tratamentos e procedimento necessários para realização do transplante cardíaco da exequente de acordo com a solicitação medica assinada pelo médico Dr. Fernando A. Atik, CRM/DF 14.789, incluindo materiais, honorários médicos e demais procedimentos, até mesmo relativos ao pós-operatório, preferencialmente no Hospital Brasília, em que a autora já está internada, ou, em caso da inexistência de vínculo e sendo possível a transferência da paciente, em outra instituição de saúde localizada no Distrito Federal, que tenha protocolo internacional e credenciamento pela Central Nacional de Transplantes. A multa foi fixada no patamar inicial de R$ 5.000,00 reais por dia, limitada ao valor da causa. Posteriormente, houve a majoração para R$ 15.000,00 por dia, no qual fora concedido o prazo de 48 horas para cumprimento. O atraso total para cumprimento da obrigação foi de 15 (quinze) dias. Entendo que no caso, considerando o porte da cirurgia a ser realizada e considerando que o atraso não foi excessivo, entendo que deve ser aplicado o art. 537, § 1o do CPC, uma vez que a obrigação foi cumprida integralmente, entretanto, de forma superveniente. Nesse caso deve ser destacado o caráter coercitivo da multa e rechaçando o enriquecimento sem causa da parte exequente. Diante disso, entendo que o valor da multa total de R$ 155.000,00 deve ser reduzido para o valor de R$ 50.000,00. A alegação de inexequibilidade do título deve ser afastada porque a obtenção do valor do título depende de meros cálculos aritméticos. Assim, entendo perfeitamente exequível o título. No que tange à alegação de litigância de má-fé, entendo que deve ser rejeitado, considerando que a referida multa somente deve ser aplicada quanto demonstrada a prática de ato comissivo a fim de prejudicar a parte contrária. Portanto, nesse caso não restou configurada nenhuma da situação prevista no art. 80 do CPC. Diante disso, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa cominatória, tornando o valor fixo na quantia de R$ 50.000,00. Com a preclusão desta decisão, promova-se o bloqueio o valor apontado, o qual somente será levantando após o trânsito em julgado da sentença. Honorários de 5% sobre a diferença entre o valor inicial do cumprimento de sentença e o valor ora fixado, em favor do patrono do executado. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) na origem, o juízo deferiu a antecipação da tutela para a Agravante custear todos os tratamentos e procedimentos necessários à realização do transplante cardíaco da Agravada, portadora de miocardiopatia dilatada idiopática há 15 anos; (ii) na sentença, o juízo monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos, à exceção dos honorários da equipe médica, não credenciada ao plano de saúde, devendo a Agravada ser reembolsada conforme com a tabela da Associação Médica Brasileira – AMB; (iii) na ocasião, condenou a Agravante ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, para cada um dos autores, monetariamente corrigidas pelo INPC a partir da presente data, e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação (responsabilidade contratual), além da condenação da Agravante a arcar com a integralidade das despesas do processo e a pagar honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação, conforme critérios do artigo 85, §2o, do CPC; (iv) foram opostos embargos de declaração, rejeitados, bem como interposta apelação; (v) o recurso de apelação interposto pela Agravante não foi provido pela 3a Turma, mas se encontra na pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos, de modo que não houve trânsito em julgado da sentença no processo de origem; (vi) nesse ínterim, a Agravada ajuizou cumprimento provisório de sentença, objetivando pagamento de astreintes no total de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), sob alegação de atraso no cumprimento de 07 (sete dias) com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de 08 (oito) dias com multa diária majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (vii) impugnou a execução, tendo sido o pedido parcialmente acolhido pelo juízo, de modo a reduzir o valor da multa total de R$ 155.000,00 para o valor de R$ 50.000,00; (viii) a finalidade das astreintes é compelir o devedor/executado/réu ao cumprimento da obrigação de fazer imposta e, no caso, a Agravante custeou o procedimento de transplante cardíaco ao qual a Agravada já se submeteu; (ix) a despeito de se estar na fase de cumprimento provisório de sentença, inexiste certeza, liquidez e exigibilidade, (x) em que pese o Juízo de origem ter pontuado que eventual valor objeto de penhorado somente poderia ser levantado após o trânsito em julgado, não obsta a necessidade de apresentação de caução suficiente e idônea, tal qual equiparada ao valor pretendido; (xi) necessário se faz aguardar o acórdão; (x) a Agravante cumpriu com o custeio, inexistindo responsabilidade a ser imputada; (xi) pelo princípio da eventualidade, a multa deverá ser reduzida, posto que excessiva e desproporcional; (xii) objetivo primário da ação fora alcançado, qual seja, realização e custeio de procedimento de transplante cardíaco, ainda que havendo exclusão legal e contratual de custeio; (xiii) em decisão proferida em 14/09/2020, nos autos do Agravo em Recurso Especial No 1696826 - SP (2020/0100844-0), de relatoria da MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, foi dado provimento ao recurso da UNIMEDRIO, prestigiando o julgado Recurso Especial n.o 1.733.013–PR, no sentido que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS; (xix) não há que se falar em multa por alegado descumprimento da decisão liminar, pois além do tempestivo cumprimento, a ora Agravante, em perfeita consonância com o estabelecido contratualmente entre as partes e conforme o determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, agiu a todo momento no exercício regular do seu direito e consubstanciada, inclusive, em várias jurisprudências pátrias; (xx) com base nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, volvendo-se ao disposto no § 1o do art. 537 do novo CPC, deve esse r. Juízo exercer o poder que lhe é investido, para modificar o valor e a temporalidade; (xxi) falta boa-fé à Agravada, ciente de todo esse cenário. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, alegando que (i) a decisão agravada se tornará irreversível, posto que a Agravada poderá, a qualquer momento, iniciar a execução do valor que entendem devido; (ii) implica, evidente prejuízo para a Agravante, que seria forçada a pagar uma multa absurda e ilegal, aplicada sem que houvesse qualquer descumprimento, gerando um prejuízo que dificilmente será reparado; (iii) há perigo de dano reverso; (iv) a decisão imputará a Agravante eventual expropriação de valores em elevada monta, contabilizando valores pelo alegado e suposto descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão, revogando a aplicação da multa, ou, caso persista tal decisão, que se ainda mais ou afaste o excessivo valor fixado para o caso de eventual descumprimento até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 537, § 1o do CPC c/c artigo 944, parágrafo único do CC/02 levando-se também em consideração relevante fundamentação deste recurso e a flagrante possibilidade de lesão processual grave de difícil reparação, à Empresa Agravante. A Agravante inicialmente não acostou documentos em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Requereu que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB-DF 57.229, requerendo que passe a constar seu nome na capa dos autos. Preparo devidamente recolhido (ID 25913017). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 25913017). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 25913015) interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. em face de LUZANIRA DE SOUZA CAMPOS ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento provisório de sentença número 0703150-23.2021.8.07.0007, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa cominatória, tornando o valor fixo na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa cominatória, tornando o valor fixo na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), trazendo como pano de fundo discussão sobre o valor fixado em sede de astreintes, além de sua exigibilidade antes do trânsito em julgado da sentença, restando pendente julgamento de embargos de declaração ante a apelação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, o Agravante, em suas razões, traz questão controvertida, expondo tanto a possibilidade de dano reverso, ao se consolidar, desde já, a exigibilidade da multa fixada, enquanto pendente de análise o agravo de instrumento, bem como a reflexão sobre, empiricamente, a Agravada ter alcançado o escopo do pleito, qual seja, a realização de cirurgia. Entendo restarem configurados os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, já que o Agravante trouxe aos autos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, materializado na iminência de excutição patrimonial, cuja reversibilidade não é certa. Ainda que a apelação já tenha sido apreciada e não provida, entendo por atribuir efeito suspensivo como garantia ao resultado útil do processo, até que se ultime a apreciação dos embargos de declaração, de modo a não subsistir prejuízo para Agravante e Agravada. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB-DF 57.229, fazendo constar seu nome na capa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021 09:53:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador